Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-65.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. ESTIMATIVA REFERENTE AOS GANHOS LÍQUIDOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença de procedência do pedido de indenização por lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito com relação à recorrente e improcedência do pedido com relação à Brascar.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. A recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80585232).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por lucros cessantes contra a ora recorrente e a Brascar. Alegou que, em 05/01/2025, foi vítima de acidente de trânsito e, por ser motorista de aplicativo, foi privado do seu instrumento de trabalho pelo período de 24 dias, em que o carro permaneceu na oficina (de 10/03/2025 a 03/04/2025).
4. Em suas razões recursais, a ré alega: (i) ausência de prova efetiva do período de indisponibilidade do veículo e do valor do faturamento; (ii) não comprovação da renda líquida, sem a dedução de combustível, taxa de plataforma, manutenção, seguro, depreciação e demais custos operacionais; (iii) impossibilidade de utilização de mera estimativa para a fixação dos lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Incontroversa a culpa da recorrente pelo acidente, a questão em discussão reside tão somente na análise da existência de prova dos lucros cessantes e sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A indenização por lucros cessantes encontra previsão legal no art. 402 do Código Civil, que assim prescreve: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
7. Os documentos anexados comprovam que o recorrido utiliza o veículo para obter renda, eis que trabalha como motorista de aplicativo, devidamente cadastrado. Os relatórios emitidos pela plataforma do aplicativo comprovam o recebimento médio de R$ 1.000,00 semanais no período anterior ao acidente (entre 20/01/2025 e 03/03/2025 – ids 80585069 a 80585074). Além disso, os documentos de ID 80585067 e 80585068 comprovam de forma inequívoca que o veículo foi entregue na oficina para reparos em 10/03/2025, e devolvido em 03/04/2025.
8. Sabe-se que os lucros cessantes se referem ao valor que o autor teria obtido por meio do seu trabalho, caso estivesse com o veículo, deduzidos os valores relativos aos custos operacionais da atividade laboral desenvolvida. E, no caso concreto, o autor, em réplica, retificou de forma espontânea o valor inicialmente apontado (R$ 3.650,00), inclusive com o abatimento de 30% a título de despesas operacionais, a resultar no valor líquido de R$ 2.452,00, adotado na sentença, ora confirmada por seus sólidos fundamentos. O parâmetro adotado é adequado e proporcional e tem lastro probatório sólido, não merecendo reparos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.